Tribunal: STF
Processo: HC 257189
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por C. A. de P., em causa própria.  



    Neste writ, o impetrante alega, em síntese, a falta de provas suficientes para a sua condenação a “30 anos de reclusão por crimes contra os costumes” (doc. 1, p. 1). Ao final, requer a sua absolvição.  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. AMEAÇA. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 235.981 AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/2/2024 – grifei).  



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA OS COSTUMES. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA, DA NÃO-REALIZAÇÃO DE PROVAS E DA INEXISTÊNCIA DE MATERIAL PROBATÓRIO QUE CORROBORE A CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU: IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    1. Não se verifica, na espécie, a alegada deficiência na defesa do Paciente, especialmente porque teria ela se manifestado a contento nas duas alegações finais apresentadas em primeiro grau, exteriorizando de forma fundamentada as teses defensivas para o fim de absolver o Paciente por ausência de provas.



    2. Não pode o Paciente valer-se de suposto prejuízo a que deu causa e, de acordo com a Súmula 523-STF, a deficiência da defesa somente anulará o processo se houver prova de prejuízo para o réu, o que, no caso, não foi demonstrado.



    3. A análise da inexistência de material probatório que corrobore a condenação e da eventual nulidade decorrente da não-realização de novas provas impõe, na espécie vertente, revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus.



    4. Habeas corpus denegado. (HC 97.245/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8/2/2011 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Comunique-se ao impetrante, por carta.  



    Encaminhe-se cópia integral da inicial deste habeas corpus e desta decisão à Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, para que preste a devida e efetiva assistência à defesa do paciente, e ao Presidente do Tribunal de Justiça daquele Estado, para que adote providências adequadas ao caso.  



    Após o trânsito em julgado, arquive-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 3 de junho de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator